Tribunal: STF
Processo: RvC 4713
Classe: RvC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-13
Data de publicação: 1985-06-13

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS: INOCORRÊNCIA.
ERRÔNEA DOSIMETRIA DA PENA: CORREÇÃO. REDUÇÃO.
SE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS NÃO REVELAM
CONDENAÇÃO CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS, ATÉ PORQUE A CONDENAÇÃO
RESULTOU DE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES ANTE AS PROVAS, NÃO HÁ
COMO DEFERIR-SE A REVISÃO CRIMINAL SOB TAL FUNDAMENTO.
ENTRETANTO, É DE DEFERIR-SE PARCIALMENTE A REVISÃO PARA REDUÇÃO DA
PENA, POSTO QUE EVIDENTE ERRO NA SUA FIXAÇÃO, POIS SE A PENA FOI
A MÍNIMA PREVISTA NO ART. 157, PARÁGRAFO 2., INCISOS I E II DO CÓDIGO
PENAL (4 ANOS), O ACRÉSCIMO MÍNIMO DO CONCURSO FORMAL (ART. 51,
PARÁGRAFO 1), SENDO DE 1/6, A MAJORAÇÃO SERIA DE 10 MESES E 20 DIAS,
TUDO TOTALIZANDO 6 ANOS, DOIS MESES E 20 DIAS, E NÃO 6 ANOS, 4 MESES
E 20 DIAS.